Tribunal: TJMT
Processo: 1006613-03.2018.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006613-03.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

E M E N T A

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RECORRIDA:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA

RECURSO ESPECIAL EM RECURSO DE APELAÇÃO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
–
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – VALOR MANTIDO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas às infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada. 2. Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade. 3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO ESPECIAL
devolvidos pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça a esta Colenda Câmara que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte contrária, e, supostamente deixou de apreciação o Apelo interposto por
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos de Embargos à Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1006613-03.2018.8.11.0003, opostas por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
no qual o Juízo “
a quo
”, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a fim de anular as multas oriundas dos processos administrativos n° 0115-004.444-3, 0115-002.954-8 e 0151-000426-1, mantendo as multas oriundas dos processos administrativos n° 0115-005.372-3 e 0115-002.036-0 (Id: 85361955).

A parte Recorrente aduz em suas Razões (Id: 85361955 e 139683187), tanto em sede de Recurso de Apelação quanto em sede de Recurso Especial, que os Embargos à Execução Fiscal foram opostos intempestivamente, que o processo administrativo observou o devido processo legal e segurança jurídica, que houveram violações ao CDC, violação a separação de instâncias.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões ao Recurso de Apelação e Especial (Id: 85361959 e 142202676), requerendo o desprovimento do Apelo.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém ressaltar que é evidente a ausência de apreciação do Recurso de Apelação interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, motivo pelo qual
EXERÇO
o Juízo Retratação, passando a análise do mérito recursal, com base no art. 1.030, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Pois bem.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS,
contra a sentença proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostas por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
no qual o Juízo “
a quo
”, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a fim de anular as multas oriundas dos processos administrativos n° 0115-004.444-3, 0115-002.954-8 e 0151-000426-1, mantendo as multas oriundas dos processos administrativos n° 0115-005.372-3 e 0115-002.036-0 (Id: 85361955).

Ao reconhecer a irregularidades nas sanções aplicadas, o Juízo de Origem anulou as multas oriundas dos processos administrativos n° 0115-004.444-3, 0115-002.954-8 e 0115-000426-1, sob as seguintes, fundamentações:

“
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0115-000.426-1

Em que pese seja possível a aplicação de multa pelo Procon diante a infringência as normas consumeristas, assegurado o direito do contraditório e da ampla defesa da parte requerida, ora embargante, não se observa correta a sanção aplicada. Trata-se de uma reclamação fundada na cobrança de fatura eventual, conforme alegações do consumidor.
Devidamente notificada do processo administrativo a embargante, compareceu em audiência de conciliação, expondo proposta de acordo com o parcelamento da fatura em 03 (três) vezes, a parte reclamante aceitou a proposta de acordo.
Assim, o Órgão Administrativo emitiu parecer técnico caracterizado como “
RECLAMAÇÃO FUNDAMENTADA ATENDIDA
”. Dessa forma, mesmo com a resolução da situação, a requerida
realizou a aplicação de multa, embora não mais subsistissem os motivos que a ensejaram, além de desconsiderar, diante as circunstâncias do caso, a ausência de resistência por parte da embargante
. Assim, não sendo o caso de aplicação de multa no caso em comento,
a medida cabível é a anulação da sanção administrativa
.”

“
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0115-002.945-8

Na espécie, verifica-se que a reclamação formulada pela consumidora KATIA REGINA MARQUES DE SOUZA está pautada na suposta em notificação extrajudicial, tendo em vista irregularidades em seu padrão, a qual o consumidor contesta. Em sede de audiência de conciliação a embargante apresentou
proposta de parcelamento do débito, bem como solicitou o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de defesa escrita
. Em defesa administrativa, a embargante informou que foram constatados irregularidades na unidade consumidora, por meio de Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI-, e fotografias. No entanto, mesmo sem a resolução da demanda, verifica-se que a embargante não se demonstrou desidiosa, comparecendo no processo administrativo quando notificada por meio de manifestação e em audiência de conciliação.
Posto isso, a medida correta a se impor é a procedência da inicial e de consequência à anulação da multa em questão, tendo em vista a ausência de fundamentação criteriosa por parte da Embargada.
”

“
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0115-004.444-3

Trata-se de reclamação formulada pelo consumidor CELIA MARTINS DOS SANTOS, na suposta queima de eletrodoméstico em razão de oscilação de energia em sua unidade consumidora. Em audiência de conciliação a parte embargante alegou que a consumidora deveria ter comparecido em uma agência ou acionar o CAC para que fosse procedida análise para a verificação do ocorrido. O conciliador entrou em contato com o CAC e procedeu com a ocorrência do sinistro, no qual ficou estabelecido o prazo de 20 (vinte) dias para resposta.
Transcorrido o prazo, a consumidora compareceu no processo administrativo e solicitou o arquivamento pelo motivo de acordo.
Todavia, mesmo com a resolução da situação, o embargado realizou a aplicação de multa, embora não mais subsistisse o motivo que a ensejou, além de desconsiderar diante as circunstâncias do caso, a ausência de resistência por parte do embargante. (...)” (Id: 85361485)

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

Sabe-se, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, de modo que não cabe apreciação do mérito administrativo, ante a competência do órgão de defesa do consumidor para valorar as provas acerca da existência da prática infrativa ou não.

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL —
PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE
. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido. (N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).”

No caso dos autos, verifica-se que os procedimentos administrativos identificados pelo n° 0115-004.444-3, 0115-002.954-8 e 0115-000426-1, tiveram origem na reclamação formulada por consumidores.

Compulsando os autos, verifica-se que os processos administrativos observaram os princípios do contraditório e da ampla defesa,
tendo a empresa Apelada sido devidamente intimada de todos os atos e apresentado defesa em todas as esferas.

Assim, inexiste erro grosseiro e ilegalidade no procedimento administrativo, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade.

Todas essas ocorrências estão relatadas e devidamente fundamentadas no procedimento administrativo, com a descrição dos dispositivos legais consumeristas violados.

Ademais, mesmo existindo acordo entre a empresa Apelada e os Consumidores que protocolaram as reclamações objeto desse feito ou com a classificação pelo Órgão Administrativo, não há óbice para a aplicação das penalidades pelo PROCON, a teor do que estabelece o caput, do art. 18 do Decreto nº 2.181/97,
in verbis
:

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas.”

Sobre a questão, houve pronunciamento pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384). Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção. 3. (...) 9. Recurso Ordinário não provido. (RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/08/2020)”

Da mesma forma se posiciona este e. Tribunal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –– APLICAÇÃO DE MULTA – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DO INFORMALISMO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO — ACORDO — MULTA — IMPOSIÇÃO — LEGALIDADE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 – (...). 2- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 3- (...). 4 - Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor. 5. (...)(N.U 1001158-45.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)”

Desse modo, não há razões para afastar a exigibilidade das multas pelo simples fato de existir acordo entre a empresa e o consumidor.

Assim, no que se refere à pena aplicada, como se sabe, a sua escolha e graduação insere-se no campo da discricionariedade do órgão processante, no qual se avalia a conveniência ou a oportunidade de sua imposição.

Neste contexto, dada à regularidade formal do processo administrativo em questão, que, atendeu o procedimento legal, não é o caso de se declarar a ilegalidade do ato administrativo que aplicou a pena de multa à Apelada em consonância com as normas protetivas da relação consumerista, notadamente porque a não penalização dos fornecedores de bens e serviços que não respeitam os direitos dos consumidores em nada contribuirá para que os objetivos do CDC sejam alcançados.

Mister frisar, que a aplicação da sanção de multa, se de um lado possui um caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsecamente o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infrativa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

Com efeito, o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Em seu parágrafo único, prevê que ela será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da UFIR.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).”

No presente caso, as multas aplicadas à Apelada na esfera administrativa totalizou o valor de R$ 37.886,74 (trinta e sete mil oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos), valor esse razoável e proporcional às situações ocorridas.

Ademais, a decisão administrativa levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, bem como as circunstâncias atenuantes e agravantes.

Portanto, tenho que a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Assim, não há que se falar em nulidade da multa aplicada, se nenhuma eiva há no processo administrativo que impôs a sanção pecuniária, mesmo porque, foram observados os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Importante lembrar que a penalidade aplicada diz respeito a uma sanção pelo cometimento de um ato ilícito. Daí porque, pela reprovabilidade, o cometimento do ilícito deve ser coibido com a aplicação de sanção, no caso concreto (em multas), que atua como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina, não possuindo, portanto, caráter confiscatório.

Assim, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em questão, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n. º 2.181/97, pelo que a sentença deve ser reformada para reconhecer a legalidade da multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença proferida pelo Juízo de Origem, julgando improcedentes os pedidos constantes na petição inicial.

Ainda,
DETERMINO
a inversão do ônus sucumbencial, em favor da Fazenda Pública Municipal,
AFASTANDO
os honorários recíprocos fixados anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023